Tribunal: STF
Processo: AI 362636
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE.
1.      O acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que
não conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista,
em face de irregularidade na autenticação das peças que o
formaram, resolveu mera questão processual, o que
inviabiliza o processamento do recurso extraordinário (art.
102, III, da C.F.). Precedente.
2.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à C.F., por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.